Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉTICO. APARELHO CELULAR. DELITO PRATICADO DE FORMA VERBAL. CONTRADIÇÃO IRRELEVANTE. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVA SUFICIENTE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, por não serem comumente praticados na presença de testemunhas diretas, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória.
2. Divergências nos depoimentos da vítima em relação materialidade do delito de ameaça (presença de filho no momento da empreitada criminosa) não consubstanciam contradições relevantes com vistas à alteração do julgado, pois a palavra da vítima, quando firme e segura em relação à autoria delitiva, nos crimes de violência doméstica, constitui prova mínima suficiente apta a autorizar a condenação.
3. Por não deixar vestígios o delito de ameaça praticado de forma oral, é prescindível a realização de perícia no aparelho celular da vítima, o que afasta a tese de afronta ao disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal.
4. Considerando que, in casu, o delito restou suficientemente comprovado pela palavra segura e firme da vítima, aliada a outros elementos de convicção, de modo que não remanescem dúvidas em relação à autoria delitiva, tem-se por desnecessária a realização de perícia, com o intuito de se averiguar a existência de chamada pelo número de telefone do réu.
5. O ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional e outros descontroles, típicos de discussões acaloradas, não afastam a tipificação do delito de ameaça, visto que basta a intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima para a sua configuração, como ocorreu na hipótese.
6. Suficientemente comprovado o crime de ameaça, com fundamento na palavra firme e coerente da vítima em relação à autoria e dinâmica delitivas, em consonância com o depoimento testemunhal de seu filho e outros elementos de convicção colhidos de investigação, não prospera o pleito absolutório, por insuficiência probatória.
7. No cálculo da pena intermediária, na segunda fase da dosimetria, deve ser observada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base por cada agravante ou atenuante, salvo fundamentação concreta para o agravamento em fração superior. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Pena readequada.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena.